Tribunal: TJSP
Processo: 1017263-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
SERVIÇO. TELEFONIA. CONTRATO ROMPIDO NO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA. DEFEITOS NÃO EVIDENCIADOS. MULTA RESPECTIVA QUE SE APRESENTA DEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE.
Pesados o tamanho do arrazoado e o esforço empregado pelo advogado da apelante, não convenceu ela sobre o alegado desacerto da r. sentença de primeiro grau, pois não veio aos

Ementa:
SERVIÇO. TELEFONIA. CONTRATO ROMPIDO NO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA. DEFEITOS NÃO EVIDENCIADOS. MULTA RESPECTIVA QUE SE APRESENTA DEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE.
Pesados o tamanho do arrazoado e o esforço empregado pelo advogado da apelante, não convenceu ela sobre o alegado desacerto da r. sentença de primeiro grau, pois não veio aos autos uma única prova ou ao menos indício de que havia defeito na prestação de serviço pela ré e de que, isso, justificasse a denúncia unilateral do contrato antes de findo o prazo de carência. As alegações da autora ficaram à deriva e, somente elas, não dão sustentação à pretensão exposta na inicial. Era preciso mais, e por isso ela não se interessou, a fim de que os alegados defeitos ficassem livre de dúvida evidenciados nos autos, de modo que o conjunto probatório não dá arrimo às razões de apelação.
Apelação não provida. Honorários majorados.